Tribunal: TJMT
Processo: 1006913-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006913-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADOS:- E. V. A. F. M. e C. V. A. F. M. e SIMONE AMATE
Agravo de Instrumento n. 1006913-03.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas c/c com Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os tratamentos exames e medicamentos descritos nos laudos e relatórios médicos em anexo, bem como o fornecimento de todas as medicações, sendo EXCETUADOS os materiais de higiene pessoal (Ex. Fraldas), bem como alimento e suplemento alimentar.
A agravante alega que não há qualquer ilegalidade na negativa em custear os tratamentos, visto que as agravadas optaram por profissionais e clínicas não credenciadas à sua rede.
Aduz que, além disso, são procedimentos sem comprovação da eficácia, e não estão inseridos no rol da Agência Nacional de Saúde.
Diz que há enunciado do Conselho Nacional de Justiça que dispõe acerca das terapias alternativas não previstas no rol de procedimentos da ANS necessidade de instaurar junta médica diante da divergência entre o plano de saúde e o prescritor da terapia (Enunciado n. 97).
Argumenta que, quanto ao fornecimento de medicamentos, esta obrigação não está contida no Anexo II (Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar) da Resolução Normativa n. 428 da ANS e Lei n. 9.656/1998. Acrescenta que os fármacos buscados pelas agravadas são comercializados diretamente nas farmácias a cargo do paciente, não cabendo a ela arcar com tal ônus.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar que ela autorize e disponibilize em 48 horas, os tratamentos exames e medicamentos descritos nos laudos e relatórios médicos em anexo, bem como o fornecimento de todas as medicações, sendo EXCETUADOS os materiais de higiene pessoal (Ex. Fraldas), bem como alimento e suplemento alimentar.
As agravadas foram diagnosticadas com quadro de atraso global grave do desenvolvimento, espasticidade leve, distúrbio de deglutição, microcefalia e epilepsia de difícil controle, baixo ganho ponderal e distúrbio de deglutição devido a sequela de infecção na gestação por zika-vírus.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
No que se refere ao fornecimento de medicamento, o STJ decidiu que é permitido às operadoras de plano de saúde limitar a cobertura de determinadas doenças, de custeio não obrigatório, sendo-lhes vedado, contudo, limitar o procedimento e insumos médico-terapêuticos indicados por profissional habilitado na busca da cura, ainda que sejam destinados ao uso domiciliar.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ. 2. "Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno, tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância" (AgInt no AREsp 1374512/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 6/5/2019) 3. Em que pese o não provimento do agravo interno, a sua interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade processual prevista em lei, nos termos do artigo 1.021, § 4°, do CPC.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1433371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator